Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-11.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (AGRAVANTE), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE TACONI DA SILVA - CPF: 285.655.681-72 (AGRAVADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. RECURO DESPROVIDO.

“As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos.”
(STJ - REsp: 1641191 RS 2016/0311322-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001603-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE TACONI DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Habilitação de Crédito nº 0008137-98.2019.811.0046, intentada incidentalmente na Recuperação Judicial nº 38455-06.2015.811.0041, pelo
JOSÉ TACONI DA SILVA,
acolheu parcialmente a pretensão da Habilitação de Crédito, a fim de determinar a retificação do quadro geral de credores, para constar o valor de R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), na classe trabalhista.

Sustenta o agravante, em síntese, que “
o Agravado apresentou a certidão de habilitação de credito trabalhista no valor de R$ 126.015,04 (cento e vinte e seis mil quinze reais e quatro centavos), em que se encontrou atualizada até a data do dia 28.02.2019, contrariando o dispositivo legal, que prevê que a atualização do valor do crédito deve ser feita até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, até a data de 14.08.2015. In casu, a Agravante, em momento oportuno, manifestou que o Agravado fosse intimado para trazer a certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho, atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, intimando-se, posteriormente, o patrono da empresa em Recuperação Judicial para manifestar no feito. Feito o requerimento, os autos foram enviados ao Administrador Judicial da época para proferir o seu parecer, na qual entendeu que deve ser incluído o valor apresentado na habilitação de crédito trabalhista juntada aos autos. Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério Público cuja conclusão foi pela inclusão do valor de R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme cálculo apresentado no id. 43006771 – pág.4, na qual calculou o débito de acordo com a r. sentença proferida na justiça do trabalho. Com as considerações apresentadas, o Juízo recuperacional seguiu o mesmo entendimento do Parquet, e determinou a retificação do respectivo crédito no quadro geral de credores no valor liquido atualizado monetariamente no valor de R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), na classe trabalhista. Intentado o manejo de aclaratórios para saneamento da decisão agravada, os mesmos tiveram seu provimento negado, sob o conhecido fundamento de que os embargos dizem respeito a essência da decisão proferida e não por eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Assim, nasceu a necessidade de interposição do presente recurso. Afinal, os valores reconhecidos pelo douto Juízo não estão de acordo com o inciso II, do art. 9º, da LRF, que prevê que a atualização do valor deve ser feita até a data do pedido de recuperação judicial, isto é, até a data 14.08.2015.”

Sustenta, ainda, que “
O credor JOSÉ TACONI DA SILVA já se encontra habilitado na lista de credores do Administrador Judicial com o valor de R$ 4.514,65 (quatro mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), conforme anexo. (Doc. 05) Excelência, créditos trabalhistas com origem em período anterior à recuperação judicial de uma empresa devem ser incluídos no quadro geral de credores, independentemente da data da sentença trabalhista que declarou seus valores. É com esse entendimento que os ministros da 3ª turma do STJ deram provimento ao recurso de uma empresa em recuperação para incluir os créditos trabalhistas em discussão no quadro geral de credores.”

Requer, ao final,
“a suspensão da r. decisão agravada até que se finalize a julgamento definitivo do presente recurso, evitando assim a inclusão dos valores equivocados no quadro geral de credores. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, com a nulidade da r. decisão agravada, ante a violação do artigo 9º inciso II, da Lei de Recuperação Judicial, para que seja reformada a r. decisão recorrida, para determinar a intimação do Agravado para apresentar a planilha de cálculo pormenorizado do crédito concursal atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, de acordo com as orientações jurisprudenciais consolidadas acerca do respectivo tema.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Habilitação de Crédito nº 0008137-98.2019.811.0046, intentada incidentalmente na Recuperação Judicial nº 38455-06.2015.811.0041, pelo
JOSÉ TACONI DA SILVA,
acolheu parcialmente a pretensão da Habilitação de Crédito, a fim de determinar a retificação do quadro geral de credores, para constar o valor de R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), na classe trabalhista.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que correta a decisão da magistrada, quando afirma que “
embora tenha a certidão de crédito que instrui a inicial sido atualizada até data posterior ao do pedido de recuperação judicial, tendo em vista que o cálculo de id. 43006771 - pág. 4 informa que o crédito líquido do autor é, em verdade, no valor R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), como esclarecido pelo Ministério Público
”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. SENTENÇA TRABALHISTA POSTERIOR. SERVIÇO PRETÉRITO. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. INTERPRETAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber o momento em que o crédito trabalhista é constituído para o fim de averiguar a sua sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial. No caso dos autos, a recorrida postulou, na origem, habilitação no processo de recuperação judicial da empresa recorrente, no valor de R$ 17.319,47 (dezessete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), referente a crédito trabalhista reconhecido por sentença em 27/6/2014. O pedido de recuperação foi ajuizado em 12/3/2014. 2. O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade. 3.
As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos
. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. A inclusão de crédito originado em momento anterior ao pedido não atende a tal fim. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1641191 RS 2016/0311322-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

De fato, embora o crédito tenha sido declarado por sentença prolatada após o deferimento da recuperação judicial o crédito foi constituído anteriormente, submetendo-se aos efeitos desta.

A propósito, o douto parecerista:

“Antes, porém, convém salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, analisando cuidadosamente a decisão agravada, verifica-se que não subsiste razão para a reforma, uma vez que há fundamento plausível do decisum vergastado.

Pela relevância cito trecho da decisão na parte que interessa:

“(...) O objeto da presente habilitação é a inclusão dos créditos declarados na sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000891-39.2016.5.23.0052, que condenou a recuperanda ao pagamento de verba trabalhista.

Sem maiores delongas, embora tenha a certidão de crédito que instrui a inicial sido atualizada até data posterior ao do pedido de recuperação judicial, tendo em vista que o cálculo de id. 43006771 - pág. 4 informa que o crédito líquido do autor é, em verdade, no valor R$99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), como esclarecido pelo Ministério Público.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em intimação do autor para apresentar novo cálculo, como requerido pela recuperanda, devendo a importância líquida devida ao credor ser reconhecida para os fins da presente habilitação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial promova à inclusão/retificação do crédito de JOSE TACONI DA SILVA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), a ser classificado como trabalhista. (...)”- Id.:156762692

Além disso com a oposição de Embargos de Declaração pela Transportadora Novo Futuro LTDA e TNF Transportes e Logísticas LTDA – Em recuperação judicial a magistrada singular manteve a decisão vergastada, ressaltando que o posicionamento do juízo se deu de maneira robusta, com base nos documentos extraídos dos autos, inclusive, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Eis o trecho da parte que interessa:

“(...) Não há que se falar omissão quando a questão apontada foi devidamente enfrentada. Extrai-se da sentença embargada que o crédito líquido do autor, sem atualização monetária, vez que constituído em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, foi o habilitado na relação de credores. O posicionamento deste juízo se deu de maneira robusta, com base nos documentos extraídos dos autos, inclusive, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Ou seja, a irresignação da embargante diz respeito a essência da decisão proferida e não a eventuais omissões, contradições ou obscuridades, não se prestando os embargos de declaração para modificar a decisão e adequá-la ao entendimento defendido pela embargante. (...)” - Id.: 156762693.

Nesses termos, inobstante todos os argumentos, fundamentos e documentos juntados pelos agravantes tenho que não há elementos que possam provocar, neste juízo de cognição sumária, a alteração da decisão agravada.

Nesse contexto, a propósito, o Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano manifestou nos autos pela procedência parcial dos pedidos do credor, para fins de ser habilitado o seu crédito nos valores originalmente constituídos, sem incidência de juros, no importe de R$ 99.857,76 e na classe dos créditos trabalhistas. Por compartilhar do seu entendimento, adoto-o em consonância com o § 3º do artigo 17 da Resolução nº 57 do CNMP e, dada a importância, transcrevo trecho nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, ao analisar os documentos colacionados pelo credor, nota-se em fls. 14v (id. 43006770) e em fls. 36 (id. 43006771) a juntada do Resumo do Cálculo referente ao seu crédito, constando de forma expressa o valor líquido do crédito do habilitante, sem incidência de juros, qual seja o de R$ 99.857,76.

Dessa forma, como as demais verbas (custas processuais, honorários de advogado, INSS e juros de mora) não são passíveis de habilitação neste momento, entende-se que, salvo melhor juízo, deve ser habilitado tão somente o valor mencionado, referente ao crédito líquido trabalhista do credor, no importe de R$ 99.857,76.

Com efeito, o pedido de recuperação judicial é datado de 14/08/2015, razão pela qual, pela inteligência do art. 9º, inciso II da Lei 11.101/2005, não cabe mais atualizações monetárias e nem juros a partir desta data.

A Reclamação Trabalhista, por sua vez, foi proposta em 08/12/2019, ou seja, em momento posterior ao pedido da RJ. Nesta senda, não há que se falar em atualizar o crédito para data anterior à de sua declaração, pois isto significaria a deflação de seu crédito e a desconstituição do valor originário fixado e liquidado no Juízo Laboral.

Em miúdos, muito embora o crédito da credora tenha sido declarado por sentença prolatada depois do pedido da RJ, o crédito em si foi constituído em momento anterior ao pedido, que foi o momento do vínculo laboral existente entre as partes. Assim, o crédito se submete aos efeitos da RJ, devendo ser habilitado somente o declarado em sentença trabalhista e liquidado no juízo laboral, sem eventuais atualizações, por ter sido declarado em momento posterior ao pedido da RJ.

E, como dito, o valor do crédito sem as ditas atualizações, conforme consta no Resumo Geral de Cálculo juntado em fls. 14v (id. 43006770) e em fls. 36 (id. 43006771), é o valor líquido de R$ 99.857,76.

Assim, à luz dos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, consubstanciados no artigo 5º, inciso LXXVII da Constituição Federal, vislumbra-se que é possível aferir a origem e a liquidez do crédito de acordo com as provas que já instruíram o feito, atendendo-se a exigência prevista no art. 9º da Lei 11.101/2005

Posto isto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apoiado nos princípios constitucionais da celeridade processual e da duração razoável do processo, manifesta-se pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos do credor, para fins de ser habilitado o seu crédito nos valores originalmente constituídos, sem incidência de juros, no importe de R$ 99.857,76 e na classe dos créditos trabalhistas, pelos motivos acima elencados. (...)” - HabCre 0008137-98.2019.8.11.0041, datado 26.08.2021, Id.: 63984240.

Além disso, registro que ao indeferir a liminar a Desembargadora Relatora observou com maestria que: “(...) A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que, à princípio, correta a decisão da magistrada, quando afirma que “embora tenha a certidão de crédito que instrui a inicial sido atualizada até data posterior ao do pedido de recuperação judicial, tendo em vista que o cálculo de id. 43006771 - pág. 4 informa que o crédito líquido do autor é, em verdade, no valor R$ 99.857,76 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), como esclarecido pelo Ministério Público”. (...)” - Id.: 157250689.

Feitas todas essas considerações, e inobstante todo o esforço argumentativo dos agravantes, o parecer recomenda o desprovimento do recurso devendo manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023